Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717611-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PETRONILO DA COSTA AGRAVADO: JOSE CARLOS LOPES AMORIM DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 58628575) com pedido de pedido de liminar interposto por ANTONIO PETRONILO DA COSTA contra a decisão (ID de origem 194524468) que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural objeto de litígio nos autos 0000746-78.2000.8.07.0006, ora em fase de execução/cumprimento de sentença. Na origem, Cleofas Florentino ajuizou ação de reintegração de posse contra José Carlos Lopes de Amorim e outros, cuja pretensão se refere à propriedade de imóvel rural localizado em Sobradinho, DF, tendo sido julgado procedente o pedido autoral, nos termos da sentença ID de origem 174464438, transitada em julgado em 2023 (ID 174520499), e ora em fase de cumprimento/execução. No curso do processo, o autor faleceu e o seu advogado, ora Agravante, peticionou juntando a respectiva certidão de óbito (ID de origem 186911892) requerendo a substituição processual, cujo pedido foi deferido pela decisão ora agravada (ID de origem 188826001). A petição ID 186911892 informa que não houve bens a inventariar nem sucessores legais do falecido, e, com base nos dados ali constantes, o douto Juízo deferiu o pedido de sucessão processual do falecido na pessoa do seu ex-advogado, já que não mais vigoravam os poderes outrora conferidos pelo respectivo instrumento de mandato. Daí, o advogado do autor passou a figurar nos autos como parte legítima por ter adquirido o bem litigioso, cuja adjudicação, registre-se, já opera em seu favor (ID 174464439, p. 22). Nas razões, o agravante aduz que a decisão agravada se limita à reintegração contra os demandados originários, sem levar em consideração o fato de que após longos anos de litígio possam existir terceiros ocupantes da área e que não figuraram nos autos quando do ajuizamento da ação, alegando, em síntese, ofensa ao art. 109, §3o do CPC. Preparo realizado ID 58628575 p. 6/7. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O agravante se insurge contra os seguintes termos da decisão ID de origem 194524468: “Regularizado o polo ativo. Prossigo. Indeferida a inclusão de Aline Barbosa da Silva como interessada (Id 184280635). Descadastre-se a requerente e a Defensoria Pública. A sentença de Id 174464738 foi proferida contra JOSÉ CARLOS LOPES DE AMORIM, JUVENAL BENÍCIO DOS SANTOS, JOSÉ CIRIACO DA SILVA, ROSA HELENA DE LIRA, ALTINAO PEREIRA DOS SANTOS, TADEU CLARO DE JESUS, JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DOS SANTOS. Determina o art. 506 do CPC: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ao Id 176654081, ANTONIO PETRONILO DA COSTA solicita a expedição de mandado de reintegração na posse. O pedido encontra amparo na sentença. Contudo, somente podem ser objeto da ordem de reintegração os réus da ação. Expeça-se mandado de reintegração de posse do imóvel indicado do documento de Id 183286133. O autor deverá indicar um técnico para acompanhar o oficial de justiça e indicar os limites da área a ser reintegrada. A diligência somente poderá ser cumprida contra JOSÉ CARLOS LOPES DE AMORIM, JUVENAL BENÍCIO DOS SANTOS, JOSÉ CIRIACO DA SILVA, ROSA HELENA DE LIRA, ALTINAO PEREIRA DOS SANTOS, TADEU CLARO DE JESUS, JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DOS SANTOS, em vista do que determina o art. 506 do CPC. Caso o autor não concorde com a ocupação de outras pessoas, deverá manejar a ação apropriada, haja vista que a questão não poderá ser decidida nestes autos. Diante do tempo decorrido entre a sentença e o cumprimento da ordem, cerca de 24 anos, os réus têm prazo de 60 dias para desocupar o imóvel.” (grifos na origem) O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na possibilidade de expedição de mandado contemplando nomes de terceiros estranhos à lide e que eventualmente ocupem a área a ser reintegrada na posse do ora agravante. A questão já é consabida nesta Relatoria por onde tramitam os autos do agravo de instrumento 0713948-59.2024.8.07.0000, manejado pela parte requerida, ora agravada, em cujo relatório se extrai que, após a morte do proprietário do bem litigioso, o adquirente passou a ser o advogado, ora agravante, que sucedeu o então autor na propriedade, tendo inclusive sido expedido a competente Carta de Adjudicação. Repita-se que a presente demanda se arrasta por mais de duas décadas, com a patente e registrada confissão nos autos de que os requeridos nominados nos autos invadiram área particular, e, mesmo alertados pela Administração, não a desocuparam voluntariamente, nela permanecendo até o momento. Não se descuida do fato levantado pelos agravados de a adjudicação da gleba de terra discutida nestes autos demandaria complexa dilação probatória, perícia cartográfica, prova da posse, entre outras especificações de provas, incabíveis em sede de cumprimento de sentença, e notadamente, neste agravo. Nada obstante, a suspensão do curso do processo na origem não é medida recomendada, mormente pelo fato de que já houve a determinação de expedição do mandado de reintegração de posse, não sem antes oportunizar aos eventuais ocupantes o generoso prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel. E a decisão agravada foi contundente ao dispor que o autor, caso se oponha à invasão da área por terceiros estranhos à lide, deverá acionar judicialmente os eventuais ocupantes que não foram partes na presente demanda, porquanto essa questão não deve ser resolvida no processo onde já há sentença transitada em julgado. Diz o CPC: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Sobre o tema trago a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) . TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, portanto, é inconcebível que os efeitos de uma sentença recaiam sobre pessoa alheia ao processo judicial em que proferida a decisão. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1388573, 07259974020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.)” (grifou-se) Da leitura dos autos, vê-se que a sentença (ID 174464738) foi proferida contra JOSÉ CARLOS LOPES DE AMORIM, JUVENAL BENÍCIO DOS SANTOS, JOSÉ CIRIACO DA SILVA, ROSA HELENA DE LIRA, ALTINAO PEREIRA DOS SANTOS, TADEU CLARO DE JESUS, JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DOS SANTOS, e somente contra estes é que a ordem de reintegração pode ser cumprida, nos estritos termos da lei, razão pela qual foi determinada a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse do imóvel indicado do documento de ID de origem 183286133, para tanto devendo o autor, ora agravante, indicar um técnico para acompanhar o oficial de justiça e apontar os limites da área a ser reintegrada. Sabe-se que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Com essas considerações, tenho que os argumentos apresentados pelo agravante não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade do direito vindicado, nem o perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator